Tribunal: TJSP
Processo: 1086633-32.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IPVA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débitos de IPVA.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA em casos de alienação fiduciária e a limitação dos juros de mora à taxa SELIC.
III. Razões de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IPVA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débitos de IPVA.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA em casos de alienação fiduciária e a limitação dos juros de mora à taxa SELIC.
III. Razões de Decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema no 1153, firmou que é inconstitucional eleger o credor fiduciário como responsável pelo IPVA, salvo na consolidação da propriedade plena. No caso, não há prova de que os veículos foram objeto de alienação fiduciária em garantia.
4. Parte dos veículos foi alienada antes do fato gerador do IPVA, excluindo a responsabilidade do banco por esses débitos. Os juros de mora devem ser limitados à taxa SELIC, conforme precedentes.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido.